Tribunal: TJES
Processo: 5001333-81.2025.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-81.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONI CLEITON MEDINA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, CP). Decisão de pronúncia. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Manutenção das qualificadoras. Princípio do in dubio pro societate. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Roni Cleiton Medina de Souza contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe, em concurso com corréu, a prática de homicídio qualificado perpetrado contra Eliene Martins Rosa, mediante asfixia, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O juízo de origem entendeu presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, mantendo também as qualificadoras descritas na denúncia. O recorrente pleiteia a reforma da pronúncia, com fundamento na ausência de justa causa e na improcedência das qualificadoras.

II. Questão em discussão

As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; e

(ii) analisar se as qualificadoras (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) devem ser afastadas por suposta manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

A materialidade do delito mostra-se comprovada por laudo cadavérico que atestou morte por asfixia mecânica, decorrente de estrangulamento com fio telefônico, encontrando-se a vítima amarrada e suspensa em árvore, circunstância incompatível com qualquer hipótese de suicídio.

Os indícios de autoria revelam-se suficientes nesta fase processual, destacando-se: (a) relatos dos policiais que atenderam à ocorrência e encontraram o recorrente sendo linchado por populares que o apontavam como autor do homicídio; (b) declarações de testemunhas mencionando confissão informal e presença dos acusados na cena e momentos anteriores ao crime; (c) coerência entre os depoimentos e o restante do conjunto probatório colhido no inquérito e em juízo. Como se trata de juízo de admissibilidade, aplica-se o princípio do in dubio pro societate.

As qualificadoras não podem ser afastadas na fase de pronúncia, pois não se mostram manifestamente improcedentes: a)motivo fútil relacionado a retaliação por suposta “caguetagem”; b) meio cruel consistente em estrangulamento por fio telefônico; c) recurso que dificultou a defesa da vítima, rendida durante a madrugada e imobilizada.

Tais circunstâncias encontram lastro probatório mínimo, impondo-se sua submissão ao Conselho de Sentença.

A alegada desclassificação do delito é inviável, haja vista a presença de elementos suficientes que apontam para crime doloso contra a vida, cabendo ao Tribunal do Júri — juiz natural da causa — a apreciação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia e as qualificadoras descritas na denúncia.

Tese: Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e inexistindo manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se a manutenção da pronúncia, aplicando-se o in dubio pro societate.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001333-81.2025.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONI CLEITON MEDINA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE - ES30417

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

No dia 16 de julho de 2021, durante a madrugada, na Rua Figueiras, Santo Amaro, em Conceição da Barra/ES, RONI CLEITON MEDINA DE SOUZA e GILMAR LUCAS RAMOS, agindo em comunhão de desígnios, por motivo fútil, com emprego de asfixia e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, mataram ELIENE MARTINS ROSA. No dia dos fatos, a equipe da policia militar foi acionada para se dirigir até o bairro Santo Amaro, pois teria ocorrido um linchamento de um homem, nas proximidades de um mangue, tendo em vista que este sujeito teria matado uma mulher enforcada. Ato continuo, ao chegarem no local informado, se depararam com homeris e mplheres rodeando denunciado Roni Cleiton Medina de Souza, e apontando para o mangue, momento em que os policiais se

dirigiram até lá e verificaram que havia uma mulher com um fio de telefone amarrado no pescoço e na árvore, estando já sem vida. Outrossim, o cônjuge da vitima, o Sr. Joenio Martins Lopes, informou aos policiais que no dia anterior ao fato estava juntamente com sua esposa na varanda da casa de um sujeito de nome José Fontes da Paz, quando o denunciado Roni Cleiton chegou correndo e gritando "policia, policia", e a policia vinha logo atrás, momento em que pararam e fizeram a varredura na referida residência, não tendo encontrado nada,

mas perguntaram quem havia usado o banheiro por último, tendo a vitima Eliene respondido que teria sido "Neguinho, Vulgo Pitta", sendo este o apelido do denunciado Gilmar Lucas Ramos Todavia, por volta das 22h00min, ambos os denunciados foram até a casa de José Fontes da Paz e atiraram pedras no telhado, bateram nas janelas dos quartos, desligaram o relógio de energia, tendo tais atos durado cerca de uma hora. 0 Sr. Joenio reconheceu a voz do denunciado Roni Cleiton quando este gritou seu nome, porque já o conhecia antes do dia do fato, tendo em vista que faziam uso de drogas juntos. Após, Joenio abriu apenas a porta, deixando a grade trancada, e conversou com Roni e Gilmar que o chamaram de "caguette", e disseram ainda que ele iria tomar só um pau e vazar de lá, instante em que começaram a forçar a grade, e Eliene, com medo, entregou as chaves a Gilmar, tendo este aberto a porta,

momento em que Roni acertou Joenio na cabeça com um pedaço de madeira, mas ele conseguiu fugir de Roni, no entanto, quando olhou para trás, através da luz do poste, já que dentro da residência ainda estava tudo escuro, viu Gilmar prendendo Eliete e José Fontes da Paz dentro da casa. No dia seguinte, por volta das 05h00min, Joenio voltou para casa, tendo encontrado somente José na residência, tendo este informado que Eliene havia saído, oportunidade em que Joenio foi em busca dela. Todavia, por volta das 09h00min soube que Eliene havia sido encontrada morta no mangue, tendo ido até

o local e confirmado a informação. [...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Roni Cleiton Medina de Souza contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, em concurso com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se, portanto, à aferição da presença dos requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal, que exige prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Conforme entendimento sedimentado tanto nesta Corte quanto nos Tribunais Superiores, trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza da responsabilidade penal do imputado, aplicando-se, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, razão pela qual eventuais dúvidas devem ser submetidas à apreciação do Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, verifica-se, de forma inequívoca, a presença de prova da materialidade do crime, consubstanciada no laudo de exame cadavérico de fls. 111/112, que atestou que a vítima, Eliene Martins Rosa, faleceu em razão de asfixia mecânica, provocada por estrangulamento com fio de telefone, tendo sido encontrada amarrada e suspensa em árvore, em área de mangue, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de suicídio.

No tocante aos indícios de autoria, o conjunto probatório coligido nos autos revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, Diego Ferreira Moura e José Ronie de Assis, afirmaram em juízo que o réu foi encontrado sendo linchado por populares que o acusavam da morte da vítima.

O PM Diego relatou que “ao chegar no local encontrou o réu Roni Cleiton sendo espancado pela população, momento em que a guarnição interveio e populares disseram que o mesmo tinha enforcado uma mulher”, confirmando, ainda, que “localizaram o corpo da vítima no mangue, suspensa nos galhos por fio telefônico”, sendo informado de que o crime teria sido cometido com a ajuda de um segundo indivíduo de nome Gilmar.

Já o policial José Ronie asseverou que “a guarnição foi convocada para atender uma ocorrência de homicídio na área de mangue, que quando chegou lá a população já tinha detido o acusado”, destacando, ainda, que, dadas as características do local e a estatura da vítima, seria impossível a hipótese de suicídio, acrescentando que, ao chegar, “duas ou três pessoas abordaram a viatura e apontaram o réu como executor da vítima”.

Além disso, o depoimento judicial de Marcelo Júnior Alves dos Santos, parente do corréu Gilmar Lucas Ramos, reforça os elementos de prova ao relatar que soube da autoria do crime por vizinhos próximos da vítima, José Fontes da Paz e Joenio, marido da ofendida, os quais afirmaram ter visto os dois acusados “fazendo aquilo com a mulher dele”.

Marcelo narra ainda que, ao ser interpelado por “Zé da Palha”, este lhe relatou que viu os dois réus tentando arrombar sua casa na noite anterior ao crime e que, posteriormente, ao abordarem Roni Cleiton, este “confessou que tinha matado a vítima, dizendo ainda que deveria ir atrás do Gilmar, que o ajudou a matar”.

Embora se trate, em parte, de depoimentos indiretos, o ordenamento jurídico pátrio não impede, por si só, a valoração de tais elementos, sobretudo quando se encontram reforçados por outras provas diretas ou circunstanciais.

No caso em análise, tais declarações convergem com os relatos policiais e com a confissão informal do recorrente, sendo coerentes com a dinâmica do crime e com os demais elementos constantes do inquérito policial.

O boletim de ocorrência, o laudo pericial, os depoimentos das testemunhas e a narrativa circunstanciada da acusação conferem unidade e verossimilhança ao conjunto probatório, não havendo falar-se, neste momento, em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Com relação às qualificadoras descritas na denúncia, igualmente não se verifica, neste momento processual, prova cabal de sua improcedência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou infundadas, o que não se observa no caso em tela.

O motivo fútil, consistente na suposta retaliação à vítima por ser considerada “caguete”, o emprego de meio cruel (estrangulamento com fio de telefone) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (agressão durante a madrugada, com a vítima rendida e amarrada) encontram suporte nos elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, motivo pelo qual devem ser mantidas para deliberação do Conselho de Sentença.

Por fim, a tese defensiva de desclassificação do delito para infração penal de menor potencial ofensivo ou que não seja de competência do Tribunal do Júri não encontra amparo nos autos, ante a clara demonstração da materialidade e dos indícios de autoria de crime doloso contra a vida, sendo vedado ao julgador, nesta fase, avançar no exame do mérito para afastar qualificadoras ou desclassificar a imputação de forma prematura.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia para que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)